Tribunal: TJMT
Processo: 1006260-60.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006260-60.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO VIEIRA - CPF: 432.935.141-20 (EMBARGADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0127-20 (EMBARGANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0127-20 (EMBARGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CLARO S/A, na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito em face de decisão monocrática proferida em sede de apelação nos autos sob n. 1006260-60.2.018.8.11.0003, que tramita originalmente perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatada a decisão monocrática que consta de ID Num. 183539688 entendeu esta relatoria por Negar provimento ao agravo interno, interposto pela Claro S/A.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 184503681 que há omissão e contradição na r. decisão, visto que supostamente fora publicado acórdão diverso do presente processo, motivo pelo qual pugna pela nulidade absoluta do acórdão combatido, dessa forma, entende a embargante que a r. decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“(...)

DO RECURSO DA TELEFONICA BRASIL S.A.

Pois bem, a Empresa ora agravante, chama o feito à ordem, pugnando pela sua llegitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, aduzindo que o instituto da Denunciação a Lide, formulado pela Telefonia CLARO S/A em sede de Contestação, é vedada em ações envolvendo Direito do Consumidor relativo ao Litisconsorte passivo necessário, embasando sua tese, nos termos do artigo 114, do Código de Processo Civil, sendo assim, tenho que assiste razão à Agravante. Denota-se dos autos que, o próprio autor ora agravado formulou pedido, refutando a impossibilidade da denunciação à lide em Ações envolvendo relação de consumo (id. 140598760), que inclusive foi devidamente reconhecido e rejeitado pelo juizo a quo (id. 140598761), no entanto, mesmo com a decisão favorável, a Empresa ora agravante, foi condenada solidariamente à reparar os danos sofridos pelo autor ora agravado, pela inclusão indevida no rol de Inadimplentes, tanto em sede sentencial, como em decisão monocrática. Todavia, mesmo estando preclusa a pretensão da Empresa Telefonia Brasil S/A, o artigo 114 do CPC c/c com o artigo 88 do CDC, preconizam que: "Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes." "Art. 88 CDC. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide." Ainda: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DA LOJA BENEFICIARIA DA TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR 5° C. Civel - 0019057-17.2022.8.16.0000 Curitiba Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 04.07.2022) (TJ-PR- Al: 00190571720228160000 Curitiba 0019057- 17.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 04/07/2022, 5 Cámara Civel, Data de Publicação: 05/07/2022)

'AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CIC REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM EMPRESA INTERMEDIADORA DO CONTRATO IMPOSSIBILIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVER EXCLUSIVO DE RETIRADA DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA - DENUNCIAÇÃO À LIDE- RELAÇÃO DE CONSUMO -IMPOSSIBILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do artigo 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação Juridica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes". Considerando que a causa de pedir deduzida na Inicial está atrelada à irregularidade da anotação restritiva realizada pela parte Agravante em desfavor do Autor/Agravado junto aos órgãos de proteção ao crédito, a eficácia de eventual sentença de procedência não dependerá da citação da empresa que intermediou o suposto contrato fraudulento, uma vez que a instituição financeira demandada, além de possuir responsabilidade objetiva, é quem deverá promover o cancelamento da inscrição ora discutida. Lado outro, versando a lide principal sobre relação de natureza consumerista, revela-se incabivel a denunciação da lide.' (TJ-MG AI: 10000212189898001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 06/01/2022, Câmaras Civeis / 11° CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/01/2022). Desta feita, não se tratando de hipótese de formação de litisconsórcio passivo necessário e, diante da impossibilidade de denunciação à lide nas demandas consumeristas, declaro a Agravante Telefônica S/A, parte llegitima para compor polo passivo da presente demanda, nos termos da fundamentação supra.

DO RECURSO DA CLARO S/A.

Na hipótese, restou devidamente incontroverso nos autos, que a empresa/agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes. Isso porque, quando o autor/agravado comprovou que o seu nome foi inserido no SPC pela agravante, (id. 140603528), no entanto, este ao invés de impugnar o referido documento, restringiu-se apenas em alegar que agiu no exercicio regular de seu direito que os valores eram devidos. É cedico que, nesses casos, a responsabilidade da fornecedora è in re ipsa, ou seja, não necessita da comprovação da culpa. Vejamos a jurisprudência:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-SERVIÇO DE TVCOBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MANUTENÇÃO- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DESNECESSIDADE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. Se a falha na prestação de serviços culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é à medida que se impõe. A fixação do quantum indenizatório a titulo de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade económica das partes. Tendo em vista que o pleito acerca do termo inicial de incidência da correção monetária está condizente com o que fora estabelecido na sentença, imperioso se faz o não conhecimento do pedido els que inexiste interesse recursal. Em relação aos juros moratórios, estes devem incidir a partir do evento danoso, a teor do disposto na Súmula 54 do STJ. É desnecessário o chamado prequestionamento explicito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidència das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão." (Ap 155201/2016, DESA, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017. Publicado no DJE 09/03/2017)-grifei.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) COBRANÇA INDEVIDA (...) DANO MORAL IN RE IPSA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 2841STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O STJ pacificou o entendimento de que, no caso dos autos, o dano moral è in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal. (...) 6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido." (AgRg no AREsp n. 401.564/RJ, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/04/2014, Dje 08/05/2014-sem grifos no original). Portanto, configurado o ato ilicito perpetrado pela Concessionária de telefonia Claro ora Agravante, diante da negativação indevida do nome do autor/agravado nos órgãos de proteção ao crédito, por divida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação. Assim, mantenho a decisão monocrática neste ponto. Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido. Com tais considerações, CONHEÇO dos recursos DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, interposto pela TELEFÓNICA BRASIL S/A, para acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, exclui-la da lide. E, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, da Empresa agravante, CLARO SIA, e manter a decisão monocrática na forma em que prolatada em relação à ela.

É como voto. "

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior. Tampouco o pedido contrarrecursal de condenação do embargante por incursão no art. 80, do CPC, uma vez que o simples manejo do recurso não representa, por si só, litigância de má-fé, pois o embargante interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023